Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA REQUERER INSTALAÇÃO DA CPI. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DE PARLAMENTARES.
1. Em se tratando de mandado de segurança impetrado por sindicato de classe, a legitimidade para sua impetração pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública, não se confundindo direito líquido e certo com simples interesse dos substituídos.
2. No caso, apenas os parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal são legítimos para impetrar mandado de segurança com o objetivo de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do artigo 58, § 3o.
3. O sindicato de classe de médicos não possui legitimidade ativa ad causam para requerer a instalação de CPI, no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, porquanto tal postulação é direito exclusivo dos seus parlamentares e, na hipótese, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.